Tribunal: STF
Processo: RHC 56024
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-02
Data de publicação: 1978-05-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECURSO EM SENTIDO ESCRITO CONTRA SENTENÇA DE
PRONUNCIA. TEMPESTIVIDADE.
AINDA QUE O RÉU ESTEJA SOLTO E TENHA SIDO INTIMADO PESSOALMENTE DA
SENTENÇA DE PRONUNCIA, O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COMECA A
FLUIR DA POSTERIOR INTIMAÇÃO A SEU DEFENSOR, SE JA ESTE CONSTITUIDO
OU DATIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA, NOS TERMOS DO
PAR. 15 DO ARTIGO 153 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69.
RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.